Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não deve prosperar a tese absolutória.
4. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova da regular procedência do bem ou do desconhecimento do acusado acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP.
5. Esta Corte possui entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1150762, 20170310142332APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 20/2/2019; TJDFT, Acórdão 1934608, 07335523120238070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no PJe: 29/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.